Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-40.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA ALUGUÉIS E RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO RECONVENCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA ARTIBRÁRIA DO LOCADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RÉU-RECONVINTE- LOCATÁRIO. ART. 373, II, CPC. NÃO DESIMCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dentro do princípio da distribuição da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo, conforme art. 373, incisos I e II, do CPC. No caso, o requerido-reconvinte não se desincumbiu do seu ônus de prova, porquanto não restou demonstrada nos autos que houve qualquer conduta arbitrária/abusiva do locador/autor.
2. No caso dos autos, a alegada invasão do autor/apelado no imóvel locado e sua desocupação forçada e clandestina, sem autorização do locatário/requerido/apelante, com a suposta apropriação indevida de bens de sua propriedade, não restou minimamente comprovada nos autos. Além disso, não há provas de que os objetos mencionados pelo locatário/requerido/apelante de fato encontravam-se no interior do imóvel locado e muito menos de que o locador/autor/apelado teria se apropriado indevidamente deles. Diante de tais circunstâncias, impõe-se a improcedência da reconvenção, nos termos da sentença.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.